Tribunal: TJMT
Processo: 1022786-66.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022786-66.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENIS EDUARDO MOREIRA - CPF: 828.172.191-04 (APELADO), SAMIR COELHO MARQUES - CPF: 078.353.516-33 (ADVOGADO), DEBORA LUCIA DA COSTA E SILVA - CPF: 698.339.901-34 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO OPERACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os impedimentos operacionais caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do cancelamento de voo.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino, associada

à não prestação de assistência material aos passageiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por DENIS EDUARDO MOREIRA e DÉBORA LUCIA DA COSTA E SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e assim, condenou a requerida a pagar em favor dos requerentes o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante inicialmente discorre sobre o índice de eficiência da companhia aérea.

Insiste que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais, o que caracteriza fortuito externo e afastaria o dever de indenizar. Defende a inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 202631698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, os requerentes Denis Eduardo Moreira e Débora Lucia da Costa e Silva, ajuizaram a presente demanda, narrando que adquiriram junto à requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, passagem aérea com saída de Fortaleza e destino Cuiabá, com partida prevista para o dia 23 de maio de 2022 às 20h:10min.

Disseram que após realizarem o check-in e já na sala de embarque, observaram pelos painéis de aviso do aeroporto que o voo havia sido cancelado, sem aviso prévio e/ou justificativa plausível.

Falaram que, por decisão unilateral da requerida, foram reacomodados em outro voo, de outra companhia aérea, com saída prevista para as 02h:00min do dia 24 de maio de 2022 e chegada ao destino com atraso aproximado de 06 (seis) horas em relação ao voo previamente contratado.

Acrescentaram que a companhia aérea não lhes prestou qualquer assistência de ordem material.

Em sua defesa a requerida alegou que o voo foi cancelado devido a motivos técnicos operacionais – interdição do aeroporto que impossibilitou o embarque dos passageiros.

Falou que prestou toda assistência necessária para minimizar o dissabor vivido pelos requerentes e os reacomodou em outro voo disponível, cumprindo assim, com a determinação contida no artigo 21, da resolução n. 400, da ANAC.

Depois de impugnada a contestação, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Verifica-se que os autores tiveram o voo cancelado e foram realocados para outro que teve início cerca de 6 horas após o horário programado, acarretando atraso considerável para a chegada ao destino.

Sem negar os fatos alegados pelos requerentes, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que o cancelamento ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que os alegados impedimentos operacionais caracterizam fortuito interno, por se tratar de circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas, de modo que não afastam a responsabilidade da ré.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à excessiva demora para o voo remarcado pela ré, associada à ausência da prestação de assistência material aos requerentes, o que, diga-se de passagem, apesar de alegada, não restou devidamente demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

“[...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i)

a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, não se revela excessiva, sendo, em verdade, proporcional às circunstâncias do caso em tela.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024